Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-15.2020.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001366-15.2020.8.11.0086
APELANTE: IURI ALMEIDA DA SILVA, ELIASER RODRIGO DE CAMARGO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DAS CONDENAÇÕES – 2. REFORMA DAS PENAS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
1. Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.
2. Não obstante a fundamentação utilizada se mostre idônea para retirar a pena-base do mínimo legal, sem a incidência do alegado bis in idem, considero que a utilização de frações diversas para sopesar a pena-base se revela desproporcional e incidindo em violação ao escalonamento da individualização da pena.
É inidônea a fundamentação da agravante do motivo fútil, art. 61, II, “a”, do CP, porque o simples fato de o veículo subtraído ser utilizado para uma viagem não extrapola os elementos ínsitos do tipo penal, que consiste em subtrair coisa alheia, razão pela qual afasto a alegada agravante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001366-15.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELMA VIEIRA DEORR - CPF: 117.278.138-98 (APELADO), CAMILLY VITORIA VIEIRA DEORR - CPF: 071.207.031-10 (APELADO), JOAO PAULO DE SOUZA - CPF: 703.501.681-30 (APELADO), IURI ALMEIDA DA SILVA - CPF: 704.140.031-01 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ELIASER RODRIGO DE CAMARGO - CPF: 046.843.450-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELMA VIEIRA DEORR - CPF: 117.278.138-98 (VÍTIMA), CAMILLY VITORIA VIEIRA DEORR - CPF: 071.207.031-10 (VÍTIMA), JOAO PAULO DE SOUZA - CPF: 703.501.681-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO – 1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DAS CONDENAÇÕES

– 2.
REFORMA DAS PENAS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1.

Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.

2.
Não obstante a fundamentação utilizada se mostre idônea para retirar a pena-base do mínimo legal, sem a incidência do alegado
bis in idem
, considero que a utilização de frações diversas para sopesar a pena-base se revela desproporcional e incidindo em violação ao escalonamento da individualização da pena.

É inidônea a fundamentação da agravante do motivo fútil, art. 61, II, “a”, do CP, porque o simples fato de o veículo subtraído ser utilizado para uma viagem não extrapola os elementos ínsitos do tipo penal, que consiste em subtrair coisa alheia, razão pela qual afasto a alegada agravante.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum que condenou

IURI ALMEIDA DA SILVA e ELIASER RODRIGO DE CAMARGO,
respectivamente, às penas de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de
236 (duzentos e trinta e seis) dias-multa,
e de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e ao pagamento de
338 (trezentos e trinta e oito) di
as-multas,
como incurso nas sanções do artigo 157,§2o, II e VII, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal.

Nas razões, a defesa do apelante
IURI ALMEIDA DA SILVA
busca a absolvição ao argumento de que não há provas nos autos suficientes para amparar a sua condenação e subsidiariamente pede o afastamento da agravante do motivo fútil, bem como, o reconhecimento da valoração favorável das circunstâncias judiciais e a consequente a fixação da pena base no mínimo legal (id.75874954).

Por sua vez a Defensoria Pública, representando o apelante
ELIASER RODRIGO DE CAMARGO
requereu a reforma da decisão, com a reanálise dos fatos e provas por esta instância superior. (id. 72817568).

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento dos recursos de apelação (id. 78134996).

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da eminente Procuradora de Justiça- Dra. Silvana Correa Vianna é pelo
desprovimento dos recursos
(id. 82634983).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 24 de maio de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO:

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Conforme relatado, a defesa técnica do apelante
ELIASER RODRIGO DE CAMARGO
em suas razões recursais, alegou que a causa deve ser reanalisada pela segunda instância, em obediência à garantia do duplo grau de jurisdição e ao final postula pela absolvição por ausência de provas.

Por sua vez, o
apelante
IURI ALMEIDA DA SILVA
postula
a absolvição
por ausência de provas, sem, no entanto apontar qualquer razão para tanto.

Contudo, após o exame do conjunto probatório apresentado, verifica-se que a
materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo circunstanciado, se encontra demonstrada, especialmente pelo boletim de ocorrência (id.
33381718 e 33381719), pelo termo de apreensão (id. 33381779)
e
pela prova oral coligada ao feito.

Ressai dos autos que no dia
26/05/2020
, por volta das 21hs30min, na casa localizada na Rua dos Flamboyants, 1204, Centro de Nova Mutum, os apelantes subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, uma caminhonete Hilux, Placa QBP 4238, cartões de banco e um relógio pertencentes às vítimas
Elma Vieira Deorr, Camilly Vitoria Vieira Deorr, e João Paulo de Souza
.

Na mesma data, os apelantes entraram na casa das vítimas, encapuzados, munidos de uma faca e um canivete, as renderam e subtraíram os referidos bens.

Ainda, antes de empreenderem fuga do local, fotografaram as vítimas, e ameaçaram do
Camilly Vitoria Vieira Deorr
, dizendo:
“a gente sabe onde você mora, a gente já conhece a sua família e se você chamar a polícia, a
gente vai voltar para matar vocês
”
.

Logo após, a Polícia Militar logrou êxito em prender os apelantes na posse das armas brancas usadas no crime e os bens subtraídos.

Com efeito, em juízo, os policiais militares responsáveis pelas prisões e diligências confirmaram os fatos narrados na fase policial:

“(...) afirmaram categoricamente que ele [
IURI]
foi preso em poder dos bens subtraídos, e que ouviram a sua confissão informal, e o comparsa,
ELIASER
, não apenas confessou em juízo a sua própria participação no delito, como delatou a coautoria de
IURI
, merecendo o seu depoimento total crédito, notadamente porque não se eximiu da sua própria responsabilidade, bem como, não obteve qualquer vantagem com a delação, e ainda porque seu depoimento se encontra em total consonância com as demais provas produzidas nos autos, notadamente a confissão extrajudicial do próprio Iuri. (...)” (sic) (destacamos) (trecho extraído da r. sentença- id. 72817535).

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, bem como do auto de prisão em flagrante, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pelos apelantes.

Com relação à credibilidade dos depoimentos de policiais, importa ressaltar que o
s funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelos apelantes.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). (sic)(destacamos).

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima.
Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais
em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.”(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)(sic) (destacamos).

Portanto, nota-se que a versão da defesa de
IURI ALMEIDA DA SILVA
no sentido de que não existem elementos mínimos para lastrear a condenação encontra-se isolada nos autos, ao passo que os fatos narrados na denúncia foram devidamente corroborados pelos depoimentos dos policiais e demais provas colacionadas aos autos.

Ademais, o apelante
ELIASER
não apenas confessou em juízo a sua participação no delito, como delatou a coautoria de
IURI
.

Portanto, pelo que ficou comprovado na instrução criminal n
ão procede o pedido de absolvição
por insuficiência de provas,

pois as provas nos autos são harmônicas e coerentes entre si para o embasamento de sua condenação.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Ainda, a defesa do apelante
IURI
ALMEIDA DA SILVA
pede o afastamento da agravante do motivo fútil, bem como, o reconhecimento da valoração favorável das circunstâncias judiciais e a consequente a fixação da pena base no mínimo legal.

Nesse aspecto, passo ao reexame das sanções dos apelantes, de forma conjunta, por incidirem no mesmo juízo de reprovabilidade. Vejamos.

Na primeira fase da dosimetria da pena
, a defesa requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

No entanto, verifico que a pretensão defensiva merece parcial acolhimento, a fim de redimensionar o
quantum
da pena aplicada.

Pelo que se extrai da sentença, o Juiz-Presidente, acertadamente, valorou negativamente a
culpabilidade, circunstâncias e
as
consequências do crime
, nos seguintes termos:

“(...) O crime de roubo (art. 157) tem como preceito secundário a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do delito, visto que a ação dos réus foi premeditada.
Os réus chegaram a traçar um
plano que denominaram “Missão Impossível”
, onde calculam a quilometragem que deveriam percorrer com o veículo roubado até o Estado do Pará, assim como as rotas para desviar da polícia. Além disso, em seu celular consta uma fotografia da casa das vítimas, tirada na manhã do dia do crime, e conversas entre os réus onde se evidencia que eles abortaram a tentativa de roubo três dias antes, pois teriam sido avistados com uma faca pela vítima, tudo indicando que agiram com ânimo frio e refletido, o que aumenta a reprovabilidade da sua conduta.

O réu é primário e não ostenta antecedentes. Sem elementos quanto à sua conduta social ou personalidade.

Os motivos do crime constituem agravante específica. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes e emprego de arma branca. Conquanto se tratem de duas causas especiais de aumento de pena, é entendimento pacífico na jurisprudência que uma delas pode ser considerada como circunstância judicial negativa para a fixação da pena base, e a outra na terceira fase da dosimetria. Também essa é a inteligência do artigo 68 do CP, que entendo aplicável ao caso em tela.

Assim, considero o concurso de agentes como circunstância judicial negativa, assim como o fato de que o crime foi praticado durante o período de isolamento das vítimas, pela suspeita da doença Covid19, doença que acometeu o patriarca da família, que estava internado na UTI na data dos fatos, e lamentavelmente acabou falecendo por complicações da enfermidade.

Essa situação foi informada aos réus durante a ação criminosa, e mesmo assim, eles não demonstraram qualquer empatia, muito menos arrependimento, apenas se preocuparam em não tocar nas vítimas, para evitar que eles mesmos fossem contaminados, além de terem se utilizado do álcool em gel da família para higienizarem as mãos e os bens que subtraíram.

Ainda nessa mesma rubrica, deve ser considerado como negativo o fato de que o crime foi cometido na residência das vítimas. Por definição constitucional, o domicílio é o asilo inviolável do indivíduo, seu refúgio. Quando o agente pratica o crime mediante emprego de ameaça ou violência no domicílio da vítima, ele tolhe dela a sensação de segurança, bemestar e relaxamento que qualquer pessoa deve sentir em sua casa, retirando-lhe a paz, o sono tranquilo, e lhe impõe a convivência com o medo e a insegurança em todo e qualquer lugar, até mesmo naquele que deveria ser o seu porto seguro.

As consequências extrapolaram ao usual do tipo, haja vista o trauma causado à vítima Camilly
, a quem os réus, mesmo já cientes do drama familiar enfrentado pelas vítimas com a doença do patriarca, fizeram olhar fixamente nos olhos e prometer que, caso ela acionasse a polícia, eles voltariam e a matariam, já que sabiam onde encontrá-la
. O terror foi tal, que essa vítima precisou de acompanhamento psicológico, relatou problemas para dormir até o dia da audiência, e ainda fez com que a família se mudasse da casa para um apartamento, malgrado houvessem se mudado para a casa onde ocorreu o crime apenas três dias antes dos fatos, fazendo com que a família incidisse em vultosas despesas
.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva. Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que corresponde a pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das circunstâncias negativas de culpabilidade, e consequências, e de 1/6 sobre essa mesma diferença para o vetor negativo circunstâncias, haja vista que nesse mesmo vetor foram consideradas três circunstâncias negativas diferentes. (...)” (sic) (destacamos).

Desse modo, não obstante a fundamentação utilizada se mostre idônea para retirar a pena-base do mínimo legal, sem a incidência do alegado
bis in idem
, considero que a utilização de frações diversas para sopesar a pena-base se revela desproporcional e incidindo em violação ao escalonamento da individualização da pena.

Assim, adotando a fração de 1/8 para cada uma das modulares, ficando a pena-base para cada um dos réus em
5(cinco) anos e 6(seis) meses
.

Na segunda

fase da dosimetria da pena
, verifica-se que é inidônea a fundamentação da agravante do motivo fútil, art. 61, II, “a”, do CP, porque o simples fato de o veículo subtraído ser utilizado para uma viagem não extrapola os elementos ínsitos do tipo penal, que consiste em subtrair coisa alheia, razão pela qual afasto a alegada agravante.

Ademais, com relação à agravante de induzimento imputada ao apelante
ELIASER
,

igualmente, verifica-se que não restou suficientemente fundamentada na sentença, motivo pelo qual é inviável a sua incidência.

Assim,
remanescendo as atenuantes previstas no artigo 65, inciso I (menoridade relativa) e inciso III, “d” (confissão espontânea), do Código Penal, fica a pena intermediária para cada um dos réus em 4(quatro) anos de reclusão, por força do que determina a Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase de dosimetria
,
incide a causa de aumento de pena prevista pelo artigo 157, §2o, VII do CP, mantendo-se a fração aplicada na sentença de 1/3, fica a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
para cada um dos réus.

Por fim, considerando que foram praticados três crimes de roubo duplamente majorado praticados pelos réus opera-se o concurso formal, razão pela qual, nos termos do artigo 70, caput, do CP, aplica-se apenas a pena de um dos crimes, já que iguais, e a ela se acresce a fração de 1/5 (um quinto), resultando na pena final de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa
, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Em relação ao regime de cumprimento da pena, o artigo 33, §3°, do Código Penal prevê que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código", ou seja, o regime penitenciário de cumprimento da sanção corporal se regula pelas circunstâncias judiciais.

Na hipótese em análise, não obstante a readequação das penas dos apelantes, é certo que o magistrado
a quo
fixou como regime penitenciário de cumprimento de pena o inicialmente fechado, por considerar desfavorável, no caso concreto, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências dos crimes de roubos.

Desse modo, é certo que a condenação superior a 4 (quatro) e não superior a 8 (oito) anos,
pode
ter seu cumprimento, em princípio, iniciado no regime semiaberto,
mas, em casos excepcionais, pode o juiz, não obstante a quantidade de pena aplicada no caso concreto, fixar regime penitenciário mais rigoroso, diante das circunstâncias judiciais, mesmo o réu não sendo reincidente.

A quantidade de pena aplicada no caso concreto, por si só, não gera direito subjetivo ao regime penitenciário mais brando.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. QUANTUM DE PENA ESTABELECIDO NA FAIXA DE 4 (QUATRO) A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE DE REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO (FECHADO). ENUNCIADO 440 DO STJ. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito." (Enunciado 440/STJ). Na espécie, apesar de a pena base ter sido fixada no mínimo legal, bem como de o quantum final da pena ser 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, o regime inicial fechado foi aplicado em razão da gravidade concreta do delito perpetrado, uma vez que o roubo foi cometido na residência da Vítima, com emprego de arma de fogo e privação de liberdade, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a modulação. Precedentes do STJ.

2. Conforme manifestação desta Corte, o art. 387, § 2.o, do Código de Processo Penal "não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado" (AgRg no HC 406.036/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

3. Ocorre que, mesmo que se procedesse à detração do período de custódia cautelar alegado pela Defesa (9 meses e 6 dias), a condenação permaneceria em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, em razão da gravidade concreta do delito,
o regime inicial para o cumprimento da pena continuaria a ser o fechado, sendo, pois, irrelevante a análise da questão
. Precedentes do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no REsp 1913357/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021) (destacamos)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR À OITO ANOS. REGIME FECHADO.GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col.

Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

III - Na hipótese, a Corte de origem bem fundamentou a fixação do regime mais gravoso, em razão de que "o crime em questão, violento, diga-se, foi cometido juntamente com dois menores", circunstâncias que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena.
Assim, considerando o quantum de pena estabelecido, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3o do Código Penal. Precedente
.

Habeas corpus não conhecido.” (HC 528.006/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (destacamos).

Desse modo, não obstante a quantidade de pena aplicada, fixo o mantenho o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 1o, “a” e 2o, “a”, do Código Penal.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
IURI ALMEIDA DA SILVA e ELIASER RODRIGO DE CAMARGO,
para readequar a pena aplicada, e nesta instância fixar a pena definitiva de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, para cada um dos réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021